Tribunal: TJDFT
Processo: 0008936-09.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008936-09.2018.8.07.0003 RECORRENTE: ALEXANDRE GOMES AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIMES DE FURTO SIMPLES E DE AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. LOCAL MONITORADO POR CÂMERAS. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir os artigos 147 e 155 do Código Penal, depois de subtrair camisetas de um hipermercado; quando detido à saída do estabelecimento, ameaçou matar os agentes de segurança privada que o detiveram e entregaram à Polícia. 2 Reputa-se provado o crime de furto quando há prisão em flagrante do réu na posse dos bens subtraídos, corroborada pelos relatos harmônicos da vítima e de outras testemunhas. 3 Não há crime impossível pelo fato de existirem dispositivos de segurança que dificultem a subtração: "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto". Súmula 567/STJ. 4 Nada obstante o valor pouco significativo da res furtiva, duzentos e trinta e nove reais, o réu demonstrou ousadia incomum ao praticar a subtração em local de intensa movimentação de pessoas, acentuando a ofensividade da conduta, não sendo recomendável aplicar-se o furto privilegiado, diante da periculosidade do réu, demonstrada pela ameaça de morte dirigida aos empregados do estabelecimento, o que, aliás, configuraria o roubo impróprio, não se reparando a classificação do crime ante o princípio non reformatio in pejus. 5 Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação artigo 155, §2o, do Código Penal, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância, por ser primário e a res furtiva ser de pequeno valor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 155, §2o, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) Os bens foram avaliados em duzentos e trinta e nove reais, mas não se pode reconhecer a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância: o réu atuou com ousadia incomum ao furtar durante o dia em local de intensa movimentação, acentuando a ofensividade da conduta. Reconhecer a insignificância implicaria estímulo para que continuasse a delinquir. E se o argumento não bastasse, há ainda o fato da ameaçar de matar os agentes de segurança que o detiveram, indicando a periculosidade social do réu. Aliás, o fato poderia até mesmo ensejar o seu enquadramento na figura do roubo impróprio, do art. 157, § 1o, do Código Penal, de sorte que o réu foi beneficiado pelo Ministério Público, que não observou esse nem recorreu da sentença, não podendo a erronia ser apreciada no segundo grau de jurisdição, dado o princípio non reformatio in pejus. Assim, mantém-se a condenação.” (ID 16200013 - Pág. 3). Como se vê, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030